Tribunal: TJES
Processo: 5001074-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001074-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALLAN GUERRA GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001074-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLAN GUERRA GONCALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PROCESSO ELETRÔNICO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por ALLAN GUERRA GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual foi homologada falta grave, fixada nova data-base para concessão de benefícios em 20/01/2024 e decretada a perda de 1/4 dos dias remidos. O agravante sustenta ausência de provas suficientes para comprovar sua participação no motim ocorrido no interior do estabelecimento prisional, notadamente pela baixa qualidade das imagens colacionadas e ausência de corroboração nos demais meios de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de peças no recurso impede seu conhecimento em ambiente de processo eletrônico; (ii) estabelecer se houve nulidade no procedimento administrativo disciplinar por ausência de individualização da conduta; (iii) determinar se há provas suficientes para a manutenção da decisão que reconheceu a prática de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de peças no recurso não impede seu conhecimento quando se trata de processo eletrônico, sendo possível aplicar por analogia o art. 1.017, § 5º, do CPC, pois todo o conteúdo do processo está acessível às partes e ao juízo por meio do SEEU.

4. Não se configura nulidade por ausência de individualização da conduta, pois a decisão agravada descreve detalhadamente a participação do apenado no motim, inclusive com base em imagens fotográficas e depoimentos específicos que o identificam quebrando cadeado de cela e em atitude de desobediência.

5. O depoimento do agente penitenciário que presenciou os fatos é válido, dotado de presunção de veracidade, quando firme, coerente e em consonância com outros elementos dos autos, como no caso em exame.

6. Restando comprovada a prática de falta grave por meio de provas suficientes e individualizadas, é legítima a imposição das sanções administrativas, nos termos dos arts. 39, II e V, e 50, VI, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de peças processuais no recurso não impede seu conhecimento em ambiente de processo eletrônico, quando os autos são integralmente acessíveis às partes e ao juízo.

Não há nulidade no procedimento administrativo disciplinar quando a conduta do apenado está devidamente individualizada com base em provas específicas.

O depoimento de agente penitenciário, quando firme, coerente e corroborado por outras provas, é suficiente para comprovar a autoria de falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.017, § 5º; LEP, arts. 39, II e V, e 50, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AE 5011069-76.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 25.05.2023; TJES, AE 5014116-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. William Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001074-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLAN GUERRA GONÇALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A d. Procuradoria de Justiça pleiteia a inadmissibilidade do recurso por ausência de peças processuais indispensáveis à análise do pedido.

Considerando tratar-se de feito que tramita eletronicamente, ainda que o agravante não tenha anexado todos os documentos pertinentes, indicou na peça do recurso a cópia integral dos autos para traslado. Assim, tendo em vista que a Douta Procuradoria possui acesso ao sistema SEEU, não se verifica fundamento para o acolhimento da presente preliminar.

Nesse contexto, destaca-se julgado deste eg. Tribunal que expressa entendimento atual e compatível com a dinâmica do processo judicial eletrônico:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROCESSAMENTO ELETRÔNICO – INVIABILIDADE DA TESE DE DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1) Na aplicação da Lei há que se levar em conta a atuação deletéria do anacronismo legal, neste contexto,

a interposição agravo de execução em que ausente a indicação das peças

para traslado se configura mera irregularidade com o advento do processo eletrônico
,
onde é possível aplicação, por analogia, do disposto no §5º do art. 1.017 do CPC, já que todo o processo de primeiro grau está acessível aos julgadores desta Corte pelo sistema processual eletrônico
2) O recurso de embargos declaratórios somente é cabível caso o acórdão contenha omissão, obscuridade ou contradição, o que não é o caso dos autos. No caso, por se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o art. 83, V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional, se estendendo tal condição para as outras condenações do agravado. 3) Recurso de embargos de Declaração desprovidos.
(TJES, AE 5011069-76.2022.8.08.0000. 1ª Câmara Criminal. Rel.ª. Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 25/5/2023).

Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada e CONHEÇO do recurso.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Em sede preliminar, o agravante alega que não há individualização das condutas dos apenados no procedimento administrativo, o que comprometeria a validade do PAD e violaria o princípio da vedação à sanção coletiva.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, impõe-se ressaltar que é expressamente indicada na decisão agravada a conduta do agravante durante o motim. Confira-se:

"Nesse contexto, foi identificado o envolvimento do apenado no motim, visto que identificada sua imagem (p. 214) em 04 (quatro) fotos registradas no momento do motim, acostadas às pp. 232-235, na qual o interno aparece do lado do preso “Allan” quebrando o cadeado da cela G-2, solto pela galeria parado em frente a algumas celas, em total desacordo com as regras de disciplina da unidade prisional".

Ademais, o tema em apreço, na verdade, confunde-se com o mérito do recurso, pois o objetivo da defesa é convencer que não há provas da participação do agravante no tumulto causado pelos presos.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ALLAN GUERRA GONÇALVES
em face da r. Decisão (ID 11935543, pp. 15/22), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução tombado sob n° 0029860-48.2018.8.08.0024, por meio do qual homologou falta grave aplicada ao agravante, fixando nova data-base para benefícios em 20/01/24, e decretando a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos.

Nas razões recursais (ID 11935543, pp. 01/11), a douta Defesa pugna pela reforma da Decisão, argumentando que não há provas suficientes da autoria da falta grave. Nesse sentido, alega que as imagens colacionadas aos autos são de baixa qualidade, não sendo possível reconhecer, com a nitidez necessária, o agravante praticando a conduta a ele imputada.

Por intermédio das informações expostas no SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que ao Agravante foi aplicada a pena total de 5
8
(
cinquenta e oito
) ano
s

de reclusão
, em razão de condenação pelas práticas dos crimes previstos
no
s

art.

121, § 2º, art. 250, § 1º, inciso II, art. 330, caput, art. 354, caput, todos do Código Penal, art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas)
,
ao passo em que já cumpriu aproximadamente 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias da referida pena.

Ao analisar o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 32/2024 (Mov. 269.1), verifica-se que, no dia 20/01/2024, aproximadamente às 12h:40m, ao término da visita social na galeria Fox (celas 01 a 10), durante o procedimento de retorno dos internos às respectivas celas, alguns presos desobedeceram a ordem de organização dada pelos servidores Galdino e Nilson, retornando apenas os das celas 08, 09 e 10. Diante da resistência, foi solicitado apoio para registro da desobediência.

A controvérsia central reside na alegação do agravante de que a sanção aplicada não encontra respaldo nas provas colhidas, tendo em vista que as imagens fornecidas são de baixa qualidade, não sendo possível o reconhecimento do agravante praticando a conduta a ele imputada. O agravante sustenta, ainda, que os demais meios de provas, especialmente os depoimentos colhidos, não confirmam sua participação ativa nos eventos.

Acerca das provas da autoria da falta grave, tem-se que o Inspetor Penitenciário Rodrigo Domingos de Jesus prestou depoimento em ao menos duas oportunidades, informando que, no dia dos fatos, estava respondendo como chefe de equipe e indicou expressamente o agravante como um dos detentos que participou do motim (movimento 269.1, p. 179 e p. 275).

É digno de nota ressaltar que, para corroborar a autoria da falta grave e individualizar a conduta de cada um dos envolvidos na prática, o Secretário da Comissão do PAD solicitou a atualização do registro fotográfico dos presos, a fim de permitir uma acareação mais precisa com os indivíduos indicados no evento (movimento 269.1, pp. 197/198).

Nesse diapasão, realizado o procedimento solicitado, e após exame das fotografias, foi possível identificar o agravante na Figura 5 quebrando o cadeado.

Com efeito, em relação ao depoimento prestado por agente penitenciário presente no momento da ocorrência, entendo não haver ilicitude, uma vez que deve ser conferida
credibilidade às suas
palavras
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(TJES, AE 5014116-24.2023.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. William Silva. Disponibilizado em: 25/01/2024)).

Dessa forma, restou evidenciada a participação do agravante no fato descrito no PAD.

À vista do exposto, o comportamento do reeducando configura manifesta desobediência às normas internas da unidade prisional, subsumindo-se, de modo preciso, ao disposto no art. 50, inciso VI, e do art. 39, incisos II e V, todos da Lei de Execução Penal.

Importa ressaltar que não há falar-se em imposição de sanção coletiva, porquanto os elementos constantes nos autos, especialmente os registros fotográficos e os depoimentos, comprovam, de modo suficiente, a prática individualizada da infração disciplinar pelo apenado.

Considerando o standard probatório apresentado, não há como acolher as justificativas apresentadas pela Defesa do reeducando.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)